Tribunal: TJMT
Processo: 1013051-98.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013051-98.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA PRATES MACEDO SANTOS - CPF: 141.647.011-53 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

processual civil
.
Apelação cível
.

Relação de consumo.
Fraude bancária. Empréstimo consignado digital. Engenharia social.

Impugnação à j
ustiça gratuita. Ilegitimidade passiva. Preliminares rejeitadas.

Hipervulnerabilidade
idoso
. Operações atípicas. Abertura indevida de conta digital. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva e solidária. Culpa concorrente. Danos materiais. Res
tituição simples
.

Recurso

parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
em
em
Ação Anulatória de Débito c/c Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos, Ressarcimento (Repetição de Indébito) e Danos Morais, ajuizada por consumidora idosa em face de instituição bancária e instituição de pagamento, em razão de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social, que resultou na contratação digital de empréstimo consignado de elevado valor, utilização de cheque especial, transferências via Pix incompatíveis com o perfil da correntista e abertura indevida de conta digital, sendo os pedidos julgados improcedentes em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2
.
Há cinco questões em discussão:
(i) definir se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido à autora; (
ii
) estabelecer se a instituição de pagamento possui legitimidade passiva; (
iii
) definir se as instituições financeiras respondem objetivamente por fraude bancária decorrente de engenharia social em operações digitais atípicas; (
iv
) estabelecer se há culpa exclusiva da consumidora ou culpa concorrente; (v) determinar o cabimento de restituição de valores e de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3
.
A impugnação à justiça gratuita não é cabível quando ausente prova concreta da capacidade econômica da beneficiária, incumbindo tal ônus à parte impugnante.

4. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, bastando a imputação de responsabilidade na petição inicial, sendo a confirmação dos fatos matéria de mérito.

5. A liberação de empréstimo consignado de valor expressivo por meio digital, seguida de movimentações via Pix incompatíveis com o perfil da consumidora idosa, caracteriza falha no dever de segurança e de monitoramento, inserindo-se no fortuito interno da atividade bancária.

6. A abertura de conta digital sem comprovação robusta de validação biométrica adequada configura defeito na prestação do serviço pela instituição de pagamento.

7. A conduta da autora ao seguir instruções do fraudador caracteriza culpa concorrente, que afasta a indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro, sem excluir o dever de restituição simples dos valores indevidamente descontados.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A revogação da justiça gratuita exige prova da inexistência ou superação da hipossuficiência econômica do beneficiário. 2. A instituição de pagamento possui legitimidade passiva quando, segundo a narrativa inicial, integra a cadeia de fornecimento do serviço que deu causa ao dano. 3. Configura fortuito interno a fraude decorrente de operações digitais atípicas, impondo às instituições financeiras responsabilidade objetiva. 4. A culpa concorrente do consumidor em caso de engenharia social afasta os danos morais e a restituição em dobro, subsistindo a restituição simples.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, e 42, parágrafo único; CC, art. 945; CPC,
art
s
.
86 e
487, I
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; STJ, REsp no 2.052.228/DF, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ,
AREsp
no 676.608/RS; TJMT, N.U. no 1008115-69.2018.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2022; TJMT, AC no 1000209-74.2025.8.11.0007, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Maria Lucia Prates Macedo Santos

contra decisão do Juízo
da

4
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
na
Ação

Anulatória de Débito c/c Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos, Ressarcimento Repetição de Indébito e Danos Morais
, autos
n
.

1013051-98.2025.8.11.0003
, que
ajuizou contra o
Banco do Brasil S.A.

e

Picpay
Serviços S.A.
, na qual
foram julgados
improcedentes os pedidos formulados
pela
autor
a
.

Nas
razões recursais
,
a

apelante

sustenta a aplicabilidade da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consubstanciada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que, a despeito de ter sido vítima de ardil, houve
grave
falha no dever de segurança do banco, que permiti
u
a contratação de empréstimo de vultosa quantia via canal digital por uma pessoa idosa (74 anos), seguida de imediata pulverização dos recursos via
Pix
pelo período de menos de 20 dias
, fugindo completa
mente ao seu perfil de consumo.

Aduz que
“
as

transações foram realizadas dentro do ambiente digital controlado pelo banco, com

autenticação supostamente segura, o que configura risco do empreendimento e,

portanto, fortuito interno, afastando qualquer excludente de responsabilidade
”
.

Diante disso,
requer

a reforma da sentença para
reconhecer
“a responsabilidade
dos Apelados pelas operações bancárias

fraudulentas
”
e
declarar a

“nulidade das contratações e transferências impugnadas”
, restituindo
os valores debitados

“e em dobro, com a devida atualização, com inserção de juros e correção monetária”
, além de
condena
r

os apelados
ao pagamento de indenização por danos morais

no valor de R$ 5.000,00 – cinco mil reais
(ID.
336955870
).

A

apelante é beneficiária
da justiça gratuita
(ID.
337420851
).

Em contrarrazões, o apelado
Banco do Brasil
defende a higidez das transações realizadas mediante uso de credenciais sigilosas e dispositivo previamente cadastrado, pugnando pela manutenção da sentença por
culpa exclusiva da consumidora

(ID.
336955873
)
.

Por sua vez, o apelado
Picpay

impugna
,
preliminarmente
,
a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, sob o argumento de que ela aufere rendimentos incompatíveis com a hipossuficiência alegada.
Além disso, suscita sua
ilegitimidade passiva
.
No mérito, defende
que o empréstimo consignado impugnado foi feito por meio do Banco do Brasil e não em sua plataforma, bem como
que a abertura da conta em sua instituição foi realizada de forma
regular
, com
biometria facial, requerendo o desprovimento do apelo
(ID.

336955874
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Inicialmente,
imperiosa a análise das alegações feitas
,

em caráter preliminar
,
pelo apelado
Picpay
Serviços S.A.
em suas
contrarrazões recursais
.

I –
Da Impugnação à Justiça Gratuita
:

O
apelado impugna a concessão da justiça gratuita à autora, argumentando que a renda bruta auferida (superior a
R$ 9.000,00 –
nove mil reais) afastaria a presunção de hipossuficiência.

Contudo, a impugnação não merece prosperar.

Consoante o entendimento jurisprudencial deste
e.
Tribunal de Justiça,
“
não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
”
(TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
30/08/2022).

Igualmente nesse sentido:
“Mantida a concessão da justiça gratuita, pois comprovada a hipossuficiência econômica do autor, não sendo apresentada prova em sentido contrário.”
(TJMT, AC
1001511-94.2022.8.11.0088,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
02/09/2025
).

No presente caso
, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de gratuidade, teve acesso aos comprovantes de renda e despesas da autora, deferindo o benefício com base na análise concreta da capacidade financeira.

O apelado
, por sua vez, não
se insurgiu em momento algum e, embora seja possível impugnar em sede de contrarrazões recursais, não
apresentou qualquer documento novo ou fato superveniente capaz de infirmar a
alegada
hipossuficiência ou de demonstrar alteração na situação econômica da apelante que justificasse a revogação da benesse.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora seja possível a revogação do benefício, é necessário que a parte impugnante prove a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilida
de (
AREsp
2.960.612/MG, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 24/11/2025
), o que não se observa neste caso uma vez que
o
apelad
o
Picpay

se limitou
a alegações genéricas baseadas no valor bruto dos proventos, desconsiderando os descontos obrigatórios e as despesas ordinárias de uma pessoa idosa
.

Nesse contexto, tendo em vista que o apela
do

não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a capacidade financeira da parte autora, deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia,
imperiosa a manutenção

d
a co
ncessão da justiça gratuita à a
utor
a
/apelante
.

Assim,
REJEITO
a impugnação à justiça gratuita e mantenho o benefício concedido.

II –
Preliminar de Ilegitimidade Passiva do
PicPay
:

Nesse ponto, o apelado alega em suas contrarrazões que
“
atua exclusivamente como intermediário de

pagamentos, não possuindo qualquer relação jurídica direta com operações de

empréstimo consignado
”
(ID. 336955874).

Sobre a matéria, oportuno trazer os fundamentos delineados pelo
Juízo de origem
:

“
PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Suscitou,
a parte requerida, ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

Bem de ver que
a aferição da legitimidade
ad causam
se opera
in status
assertionis
, ou seja, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial.

Analisando a questão da legitimidade das partes, leciona Humberto Theodoro Júnior, em sua obra "Curso de Direito Processual Civil", 41.
ed
, v. I, p. 57, que:

"Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação
processual contrapostos
diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorre o processo se extinguirá sem julgamento do mérito" (art. 267, VI).

Assim, se o autor expressamente imputa ao réu a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, tem-se por
efetivamente verificada
a legitimação passiva para a causa, ainda que refutada o que, se o caso, conduzirá ao desfecho de improcedência da pretensão deduzida, e não à extinção anômala por vício de ilegitimidade passiva.

Na mesma senda, eis o entendimento doutrinário:

“[...] serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante”. (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora
Juspdivm
. 8a Edição – 2016. p.
76)

Em outras palavras, se a imputação merece ou não acolhimento é questão de mérito, que, conforme o caso
, implicará
no acolhimento ou na rejeição, no todo ou em parte, do pedido autoral.

Dessa forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelo requerido.
”

(ID.

336955868
).

A análise da legitimidade passiva deve ser realiza
da à luz da teoria da asserção, segundo a qual

a legitimidade passiva deve ser aferida a partir das alegações deduzidas na petição inicial, e não da comprovação efetiva dos fatos narrados, a qual se insere no exame do mérito.

Desse modo
, uma vez que
o

autor
atribui à parte demandada a responsabilidade pelos fatos que embasam a pretensão deduzida,
fic
a configurada, em tese, a legitimidade para fig
urar no polo passivo da demanda.

Na presente hipótese, a

a
pelante narra na exordial que

houve a abertura indevida de uma conta digital em seu nome junto à instituição
PicPay
, utilizada como instrumento
para a fraude e destinatária
final ou intermediária

dos valores oriundos
do
empréstimo consignado
alegado
fraudulento
.

Considerando que a cadeia de fornecimento de serviços bancários e de pagamento envolve todos os agentes que participam da operação, e havendo alegação de falha no sistema de abertura de conta da instituição de pagamento, o
PicPay
possui legitimidade para figurar no polo passivo.

Nesse quadro, mostra-se inviável
o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, cuja análise pressupõe indevido aprofundamento meritório nesta fase processual.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar arguida e
,
p
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Passa-se à análise do mérito.

VOTO MÉRITO

Dessume-se dos autos que a autora/apelante
Maria Lucia Prates Macedo Santos

ajuizou Ação Anulatória de Débito c/c Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos, Ressarcimento Repetição de Indébito e Danos Morais (n. 1013051-98.2025.8.11.0003), em desfavor das instituições financeiras
Banco do Brasil S.A.
e
Picpay
Serviços
S.A.
.

No mérito, o magistrado de primeiro grau
julgou improcedente
s
os pedidos sob os seguintes fundamentos:

DO MÉRITO

In
casu
, a responsabilidade da parta demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, das requeridas por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas.

A parte autora assevera ter sido vítima em virtude de contratações de empréstimos e transferências PIX de valores em favor de golpistas sem a sua anuência.

Pois bem.

Pois bem. A controvérsia consiste em analisar acerca da responsabilidade da instituição financeira pelo suposto ato que ensejou na contratação de empréstimos e transferência de valores pela conta bancária do autor
à
terceiro sem a anuência daquele.

Importante consignar que, para se reconhecer o dever de indenizar, cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada ao banco requerido.

No caso dos autos, verifica-se que o autor sofreu contratações de empréstimos e transferências bancárias, onde suposto terceiro teria praticado ato para transferir valores por meio de PIX.

Evidencia-se que o autor foi vítima de ato de terceiro, sem a participação, conivência ou omissão dos bancos requeridos, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, não há como responsabilizá-lo quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária nas quais foram realizados os PIX.

Não olvidar que as operações ora questionadas só poderiam ter sido realizadas com a imposição de senha pessoal do próprio requerente.

Diante desse cenário, não se trata de
fortuito interno
, tendo em vista que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco requerido, a teor do que dispõe o art. 14, § 3o, II, do CDC.

Colaciono:
(...)

Cabe ao autor ter total zelo quanto ao uso e sigilo dos dados bancários e principalmente senha.

Fica claro que foi a parte autora quem foi o responsável transferindo valores a terceiros sem a cautela necessária.

É certo que, caso o correntista tivesse zelo quanto o sigilo do equipamento celular, dos dados bancários e senha, teria prevenido sobre a prática de transferência que estava por acontecer.

Assim, verifica-se que o próprio autor, mediante sua conduta de ausência de zelo de guarda de equipamento, dados bancários e senha, acabou por disponibilizar a terceiro, o qual transferiu valores por meio de PIX, cuja responsabilidade pela guarda é exclusivamente sua.

Outrossim
, denota-se que as transações efetivadas não ocorreram por falha do banco, mas por culpa exclusiva do autor que possibilitou as transferências.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Acerca da tese do autor de utilização de cartão de crédito sem sua autorização, o qual inclusive estava bloqueado, não houve nos autos qualquer prova de tal argumentação, restando ausente prova do alegado.

Em que pese
a
inversão do ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:
(...
)

Assim, cumpria à parte autora comprovar a existência de fato constitutiva de seu direito (CPC, art. 373, I), consistente na falha da prestação de serviço pelo requerido, o que não restou cumprido.

Logo, não demonstrado que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, de forma que a situação narrada ocorreu por culpa exclusiva do autor, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Outrossim
, a parte ré comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, já que demonstrou nos autos que por meio de procedimento não foram identificadas
fragilidades do Banco nas transações contestadas, considerando-se desfavorável ao ressarcimento solicitado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e a ré apresentou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Nesse sentido são inúmeros os julgados:
(...
)

Diante do exposto, tendo os valores sido transferidos via PIX, fica comprovada a culpa exclusiva do requerente, o qual não teve o cuidado, ficando, via de consequência, afastada a responsabilidade civil do banco requerido, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
(...)

Via de consequência, ausente a responsabilidade do requerido, não há que se falar em procedência dos pleitos de restituição de valores e indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto
, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial.
”
(ID.

336955868
).

Irresignada
, a

a
utora
interpôs o presente
r
ecurso

visando
a
reforma integral da sentença.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece
parcial
acolhimento
.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da
s
instituiç
ões
financeira
s
pelos prejuízos decorrentes da contratação de empréstimo consignado e da subsequente movimentação fraudulenta de valores,
incluindo abertura de conta para a manipulação desses valores, realizado
s mediante fraude perpetrada por terceiros.

Nota-se que o Juízo
a quo
embasou sua decisão no fato
de que as o
perações bancárias contestadas –

empréstimo consignado,

o uso de limite de cheque especial e subse
quentes transferências via
Pix
–,

foram realizadas mediante autenticação por senha pessoal e intransferível, em dispositivo habitual da corr
entista
, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima ao fornecer dados ou realizar operações induzida por terceiros em
golpe de engenharia social (“Falso Advogado”)
.

Ocorre que fora desconsiderado na decisão de primeira instância
o dever das instituições financeiras de monitorar o perfil de transações (
compliance
/antifraude), especialmente envolvendo idosos
– no caso do apelado Banco do Brasil S.A. –, e ter mecanismos eficazes de prevenção de abertura de contas fraudulentas – no caso do apelado
Picpay
Serviços
S.A.
.

Cuida-se de operação de Crédito Direto ao Consumidor – CDC Consignação, vinculada a convênio mantido com o Governo do Estado de Mato Grosso. Consta dos autos que foi liberado em favor da autora
/apelante
o montante de R$ 101.004,69

(cento e um mil, quatro reais e sessenta e nove centavos)
, creditado em sua conta corrente na data de 06/03/2025. O valor total financiado, incluídos os encargos contratuais, alcança R$ 104.231,83, a ser quitado em 120 parcelas mensais de R$ 2.141,59
(d
ois mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos
) –
ID.
336955465
.

Ademais, constata-se que, no contexto da fraude, houve uso do limite do cheque especial

tendo contribuído para o agravamento do pre
juízo experimentado pela autora/apelante.

Segundo a instituição financeira
apelada Banco do Brasil S.A.
, a contratação foi realizada por meio de autoatendimento móvel, mediante utilização do aplicativo oficial do Banco do Brasil instalado em aparelho celular da própria autora. A operação teria sido validada mediante o uso de senha pessoal e intransferível, bem como por dispositivo previamente cadastrado e de uso habitual (smartphone modelo Samsung SM-A155M)
.

A
apelante
, contudo, sustenta que não anuiu validamente à contratação, afirmando ter sido induzida a erro por terceiros, que se
passaram
por seu advogado, convencendo-a a realizar determinados procedimentos em seu telefone celular sob a falsa alegação de que seriam necessários para a liberação de alvará judicial.
Acresce, ainda, o fato de que não criou conta no
Picpay
e nem autorizou a abertura, a qual
fazia parte do golpe
.

Importante consignar que a
distinção crucial, em casos de
“
engenharia social
”
, reside em determinar se a ação do golpista (e a adesão da vítima) se insere no risco da atividade (fortuito interno) ou se é totalmente externa a ela, configurando culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(fortuito externo).

Em casos de invasão de conta (
hackeamento
,
phishing

que compromete o sistema do banco sem ação direta do cliente), a responsabilidade do banco é clara.

Por outro lado, e
m casos de engenharia social, onde a vítima voluntariamente (ainda que viciada a vontade) fornece
dados
ou executa transações, a tese de culpa exclusiva da vítima tem sido frequ
entemente invocada pelos bancos, porém
, a análise deve ser mitigada pela
hipersuficiência
técnica do banco

(
detentor de tecnologia, conhecimento e segurança da informação) e a
hipervulnerabilidade
da vítima idosa
(frequentemente com menor familiaridade digital, fragilidade física/cognitiva e alvo fácil de engenharia social).

O caso em comento deve ser analisado
sob a perspectiva do Estatuto da Pessoa Idosa e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos.

Observa-se que a

contratação do empréstimo objeto da lide não se deu por meios presenciais ou mediante assinatura física, mas sim através de
canais digitai
s, sob o contexto de “
Engenharia Social
” – g
olpe do
“Falso Advogado”
.

Embora a
apelante
tenha sido vítima de engenharia social, a aprovação automática de empréstimo
vultoso (
em mais de
cem
mil
reais),
via a
plicativo de celular (autoatendimento mobile)
e a permissão de transferências sequenciais imediatas
(via
pix
de elevados valores – R$ 2.900,00, R$ 9.800,50, R$ 10.000,00, R$ 30.000,00)
, sem perder de vista a criação de conta em outra instituição financeira sem a sua anuência,

configuram
falha no dever de segurança (fortuito interno)
, atraindo a Súmula 479 do S
uperior Tribunal de Justiça.

Esse enunciado sumular dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da demonstração de culpa.

Ademais, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que
as instituições financeiras têm o dever de identificar movimentações financeiras que não sejam condizentes com o h
istórico de transações da conta. E mais,
os bancos, ao possibilitarem a contratação de serviços de maneira fácil, por meio de re
des sociais e aplicativos, têm
“o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor”
(STJ,
REsp
n. 2.052.228/
DF
, Rel.a Min.a Nancy
Andrighi
, j. 12/09/2023).

A falha na prestação do serviço evidencia-se a partir da análise do encadeamento fático das operações realizadas.

No caso
em apreço
,
fic
ou demonstrado que a fraude não se limitou a um único ato isolado, mas envolveu sequência articulada de
operações bancárias
atípicas
, compreendendo: a contratação de empréstimo consignado de elevado valor por meio de canal digital; a utilização do limite de cheque especial; e a realização imediata de múltiplas transferências via
Pix
para terceiros,
em valores
expressivos e incompatíveis com o histórico de movimentação da
correntista,
para conta
de
outra
s
instituiç
ões
financeira
s
,
dentre elas o
PicPay
, cuja plataforma foi utilizada
durante a aplicação do golpe
,
sen
do criada de forma fraudulenta (sem anuência
válida
da apelante).

Tais eventos se inserem no risco inerente à atividade bancária, notadamente no contexto de serviços digitais, nos quais a prevenção a fraudes, o monitoramento de transações atípicas e a proteção do consumidor vulnerável constituem deveres essenc
iais da
s
instituiç
ões
financeira
s
.

Não se trata, portanto, de fortuito externo apto a romper o nexo causal, mas de típico fortuito interno, decorrente da própria dinâmica do serviço prestado.

Ainda que a
mbas as
instituiç
ões
financeira
s apeladas
sustente
m
que a contratação
do empréstimo e a criação da conta

tenha sido validada mediante uso de senha pessoal
e
dispositivo habitual, tais elementos, por si sós, não são suficientes para afastar a responsabilidade, sobretudo quando o próprio sistema de segurança falha em identificar e bloquear movimentações evidentemente anômalas
, bem como deixa de proceder verificações para confirmação da identidade da pessoa na criação de conta.

Consigne-se, ainda, que a
utilização concomitante do
limite de cheque especial
, seguida da necessidade de renegociação de dívida para recomposição do saldo negativo, reforça o quadro de esvaziamento patrimonial abrupto, revelador de fraude continuada.

Nesse ponto, a apelante narra que, ao tentar efetuar o pagamento de consulta médica, teve a transação recusada, ocasião em que foi informada pela agência bancária de que sua conta se encontrava com saldo negativo, em razão da utilização do limite especial. Em vista disso, se viu compelida a realizar renegociação de dívida junto ao banco (ID. 336955466), a fim de evitar que a totalidade de seus vencimentos fosse automaticamente absorvida para a cobertura do débito.

Os extratos bancários indicam que, antes
/
durante a contratação do empréstimo consignado, houve movimentações que consumiram o saldo disponível e avançaram sobre o limite do cheque especial (ID. 336955469).

A operação de reescalonamento de dívidas, no valor de
R$ 9.631,38 (nove mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos), registrada
em 27/03/2025,
fora
destinada à recomposição do saldo negativo deixado pelas movimentações fraudulentas ou pelas cobranças que a autora acreditava estar quitando.

O sistema antifraude do Banco do Brasil deveria ter identificado que um empréstimo de
R$ 101.004,69 contratado
via
mobile banking
por uma idosa de 74 anos, seguido de pulverização imediata do ativo
via pix de altos valores
, constitui uma ano
malia grave, notadamente porque o banco
detém o conhecimento e a capacidade de análise do perfil de consumo de seus clientes e o dever de zelar por sua segurança financeira.

Ressalte-se que a
instituição financeira tem o dever de garantir a segurança não apenas tecnológica (senha), mas também a segurança negocial, bloqueando operações que fogem drasticamente do perfil do cliente para confirmação idônea
.

A ausência de atuação preventiva eficaz
–
seja por meio de alertas,
contato telefônico com a cliente, validação por biometria de voz,
bloqueios temporários ou confirmação adicional de operações de risco
–
configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1o, do CDC.

Com efeito, a
facilidade na concessão de crédito vultoso digitalmente para idosos, sem
ao menos dupla verificação
efetiv
a
, atrai o risco para a atividade bancária.

Conforme bem ponderado nas razões recursais
“
ainda que tenha havido a inserção de senha, isso não isenta os bancos

da obrigação de
implementar
barreiras eficazes contra fraudes, como dupla

autenticação, análise antifraude, e bloqueio preventivo em transações atípicas
”
(ID. 336955870).

Em síntese,
embora
a
autora
/apelante
tenha
contribuído para o acesso à sua conta bancária
(induzida
ardilosamente
por terceiro)
, a concessão do crédito sem cautela pelo banco foi
a
causa eficiente que permitiu o vultoso prejuízo. Se o banco tivesse bloqueado o empréstimo atípico preventivamente,
ou mesmo as transações via
pix
em curto período,
o golpe não teria se concretizado nessa magnitude.

Nesse cenário, conquanto o Juízo de origem tenha reconhecido a
excludente de forma absoluta, considerando a
hipervulnerabilidade
e a atipicidade fla
grante da operação de crédito, impõe-se
o reconhecimento de falha na prestação do serviço
.

O avanço tecnológico que beneficia as instituições financeiras com a redução de custos operacionais traz consigo o ônus de garantir a segurança das transações. Permitir que uma idosa
contraia
dívida de mais de cem mil reais em
minutos, sem qualquer barreira de segurança eficaz além da senha, viola a legítima expectativa de segurança do consumidor (art. 4o, II, e art. 14, § 1o, do CDC).

Impende consignar que a
responsabilidade do
PicPay
decorre de sua inserção direta na cadeia de fornecimento do serviço financeiro, na condição de instituição de pagamento que
contribuiu para a consumação do dano, tendo
permiti
do
a abertura de conta digital em nome da autora, sem que tivesse anuído validamente
, além do pagamento contestado no valor de R$ 1.145,56
(mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), realizado no mesmo dia da criação da conta de forma fraudulenta
(10/03/2025)
, valor este mencionado nas próprias contrarrazões recursais
(ID. 336955490 – p. 18).

Registre-se que ficou demonstrado nos autos que o empréstimo consignado de elevada quantia ocorreu por meio do Banco do Br
asil, sendo creditado na própria conta corrente da autora/apelante, sem relação direta, nesse aspecto, com
a instituição
Picpay
. Outrossim, não ficou comprovada
outra
s transações
fraudulentas
nessa conta
para fins de restituição à autora
.

Não obstante, a abertura indevida de conta digital evidencia falha nos mecanismos de verificação de identidade e de prevenção à fraude, deveres inerentes à atividade desenvolvida pela instituição de pagamento.

O
apelado
Picpay
alega
a regularidade da abertura da conta digital, afirmando que o cadastro teria sido realizado mediante procedimento de biometria facial. Todavia,
limitou-se em trazer, nas próprias contrarrazões recursais,
a
ficha cadastral
acompanhada de uma
fotografia tipo “
selfie
”, sem a juntada de elementos técnicos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva validação biométrica
.

Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço, uma vez que a simples juntada de imagem fotográfica não se confunde com procedimento de biometria facial propriamente dito, revelando insuficiência dos mecanismos de identificação e prevenção à
fraude adotados pela instituição de pagamento
.

A abertura indevida de conta digital em nome da autora
/apelante
, sem comprovação robusta da regularidade do cadastro, insere-se no risco inerente à atividade desempenhada pelo
PicPay
, caracterizando fortuito interno,
além da
referida conta
ter sido
utilizada como instrumento para a
configuração
da fraude, contribuindo para o esvaziamento patrimonial da
apelante
, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva e solidária
.

Assim como ocorre com a instituição bancária concedente do crédito, os riscos decorrentes de fraudes digitais integram o fortuito interno da atividade
desempenhada pelo
PicPay
, não sendo possível afastar sua responsabilidade sob o argumento de culpa exclusiva de terceiro.

O nexo causal entre a atuação
das instituições apeladas
e os danos experimentados pela autora
/apelante

está
configurado, uma vez que a fraude somente se concretizou em razão da conjugação de falhas sistêmicas: de um lado, a liberação de crédito consignado e a ausência de bloqueio das movimentações atípicas; de outro, a abertura indevida de conta digital
com eventual movimentação no contexto fraudulento.

Nos termos dos
arts
.
7o, parágrafo
único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante, para este, a identificação do agente que deu causa direta ao evento danoso.

Dessa forma, configurados o dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da
responsabilidade objetiva e solidária do Banco do Brasil e do
PicPay
, com o consequente dever de reparação integral dos prejuízos materiais
suportados pela autora/apelante
, sem prejuízo de eventual direito de regresso entre as demandadas.

Em situação semelhante, em que houve
a responsabilização objetiva da instituição financeira devido a

operações atípicas de alto valor (empréstimo +
Pix
)
e
em curto espaço de tempo, f
ugindo ao perfil do correntista, esta e. Câmara assim decidiu:

“
4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno, decorrente do risco do empreendimento digital sem as devidas cautelas de segurança na validação da biometria.

5. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor (má-fé), bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme novo entendimento do STJ (
EAREsp
676.608/RS).

6. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade do fato e à condição das partes, cumprindo a função punitivo-pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.
”
(TJMT, AC
1000209-
74.2025.8.11.0007,
Rel. Des.

Ricardo Gomes d
e Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026
).

Destarte, tendo em vista que a vítima contribuiu para o acesso a seus dados pessoais e senhas, atuando de alguma forma para a concretização da fraude praticada por terceiro, reconhece-se a
culpa concorrente
, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A respeito disso, colhe-se precedente:

“Constatada a conduta da autora ao seguir instruções do fraudador, reconhece-se a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. A culpa concorrente afasta a configuração de dano moral indenizável, pois não há nos autos prova de conduta dolosa ou vexatória por parte da instituição financeira.”
(TJMT, N.U. 1028684-58.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível,
Goncalo
Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 01/09/2025).

Igualmente sobre o não c
abimento do dano moral
, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“Caracterizada a culpa concorrente entre consumidor e instituição financeira em caso de fraude bancária, é incabível a indenização por danos morais, com fundamento no art. 945 do Código Civil.”
(...) (TJMT
,

AC
1015920-68.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
21/05/2025
).

Verifica-se, portanto, que os fatos narrados não podem ser atribuídos exclusivamente aos requeridos/apelados, uma vez que a própria parte autora contribuiu para o evento danoso ao seguir instruções fornecidas por terceiro fraudador, configurando concorrência de culpas, o que inviabiliza a fixação de danos morais.

Em outras palavras,
a culpa concorrente do consumidor afasta o abalo moral e a responsabilidade da instituição financeira, descaracterizando o caráter punitivo da indenização.

Por tais considerações, diante
do reconhecimento da falha na prestação do serviço e da ocorrência de fortuito interno, impõe-se a declaração de inexistência/nulidade do contrato de empréstimo consignado (operação n
.
175856366) e da renegociação do cheque especial (Cédula de Crédito Bancário n
.
055.127.428) decorrente da fraude.

As partes devem retornar ao
status quo ante
. Assim,
as instituições apeladas

devem
cancelar as dívidas e restituir os valores indevidamente descontados da autora
relativos ao empréstimo e ao cheque especial, bem como o montante referente ao pagamento por meio do
Picpay
.

Insta consignar que, embora reconhecida a cobrança indevida, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se mostra aplicável no caso concreto, diante do reconhecimento expresso da culpa concorrente da consumidora (CC, art. 945), circunstância que mitiga a incidência do caráter sancionatório da repetição em dobro, impondo-se a restituição na forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa
.

Destaca-se que, malgrado o precedente desta e. Câmara acima colacionado (AC 1000209-74.2025.8.11.0007) tenha aplicado a repetição em dobro com fulcro no
AREsp
676.608/RS, o caso em tela guarda peculiaridade fática distinta
devido a culpa concorrente reconhecida.

Pelo
exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

I –
reconhecer
a falha na prestação dos serviços das instituições financeiras apeladas, caracterizando fortuito interno, afastada a excludente de culpa exclusiva da vítima, com reconhecimento de culpa concorrente da autora, nos termos do art. 945 do Código Civil;

II –
declarar
a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 175856366 e da renegociação do cheque especial (Cédula de Crédito Bancário n. 055.127.428), determinando o retorno das partes ao
status quo ante
;

III – condenar as instituições financeiras apeladas, solidariamente,
resguardado direito de regresso na forma da lei
, a
restituir, de forma simples, os valores efetivamente descontados da autora, acrescidos de correção monetária e juros legais. O Banco do Brasil S.A. a
cancelar definitivamente as cobranças e descontos decorrentes das contratações anuladas
. O
Picpay
Serviços S.A. a
cancelar/excluir o cadastro da autora
em sua plataforma digital.

Em razão do parcial provimento do recurso
da autora
, de rigor a redistribuição do ônus sucumbência, com fundamento no art. 86 do CPC. Assim, condeno as partes ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em
2
0% sobre o valor
atualizado
da
causa
, ficando suspensa, contudo, a exigibilidade em face d
a

consumidora/apelante
em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026